Tribunal: TJDFT
Processo: 0716674-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0716674-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER WILLIAM SILVA DE SOUSA AGRAVADO: DOUGLAS DIAS DE FREITAS, VERDEX CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WAGNER WILLIAM SILVA DE SOUSA, ora autor/agravante, em face da decisão de ID Num. 231359115, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no. 0709094-82.2025.8.07.0001, proposta em desfavor do DOUGLAS DIAS DE FREITAS e VERDEX CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “(...) DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, que atua como personal trainer. Após análise dos documentos apresentados, bem como consulta ao sistema SISBAJUD, verifico que o autor possui diversas contas bancárias em várias instituições financeiras, sem demonstrar o valor movimentado nas referidas contas. Além disso, levo em consideração o valor investido. O benefício da gratuidade de justiça é destinado àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, conforme disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil. No entanto, a simples alegação de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício, sendo necessária a comprovação efetiva da incapacidade financeira. No caso em tela, a existência de múltiplas contas bancárias e a ausência de comprovação dos valores movimentados indicam que o autor possui recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais. Isto porque, atuando na área de personal trainer, ao que tudo indica, recebe o pagamento de seus alunos, mensalmente, mediante PIX. Ademais, o valor elevado que foi objeto de investimento demonstra que o autor possui capacidade financeira para realizar tais operações, o que reforça a ausência de hipossuficiência. Por fim, não restou demonstrado nos autos que o autor era sócio da empresa WA FITNESS e que, em razão do suposto golpe sofrido, estaria arcando com elevadas dívidas que estariam prejudicando a sua subsistência. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. DA EMENDA À INICIAL Intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas iniciais do processo.” (grifos no original) Em suas razões recursais, a parte Autora narra tratar-se de ação de conhecimento, na qual pleiteou a gratuidade de justiça, indeferida na forma da decisão retro transcrita. Afirma ter comprovado sua hipossuficiência mediante juntada de extratos bancários de diversas contas e extratos de dívidas. Narra que era sócio de uma academia e foi vítima de um golpe, que motivou o encerramento das atividades da empresa, razão pela qual sua capacidade financeira foi reduzida. Ao fim requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito, com a concessão da gratuidade de justiça ao agravante. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo não recolhido, em face da natureza do pedido. É o relatório. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. O art. 99 do Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o, trata sobre os procedimentos decorrentes do pedido de gratuidade de justiça da seguinte forma: “§2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” (grifei) Portanto, há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual somente poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício. In casu, verifica-se que o d. Juízo a quo indeferiu o benefício da gratuidade judiciária com base na ausência de apresentação de documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como do valor do negócio jurídico discutido nos autos. É certo que o juiz não está vinculado, de forma obrigatória, a acatar como verdadeira a alegação de impossibilidade de custear as despesas do processo. Porém, ao afastar a presunção de veracidade e concluir pelo indeferimento do pleito, ainda que parcialmente, deverá expor as razões de seu convencimento com base em elementos concretos. Nesse sentido, vem entendendo esta eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. 2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3. Precedentes: “[...] Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 3.2. “1. O CPC exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 07201066920208070001, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 26/11/2020). 4. No caso dos autos, a agravante sustenta trabalhar como agente socioeducativo, cargo efetivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, percebendo a importância mensal de aproximadamente R$ 7.300,00. Demonstra que tem como dependente um filho com situação de saúde delicada, diagnosticado com ansiedade e Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) em nível grave e “hipoperfusão/ativação cortical cerebral difusa” no crânio, que demanda tratamento com profissionais especializados, além de medicação de uso contínuo de custo elevado e consultas médicas regulares. 4.1. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento do benefício requerido. 5. Recurso provido. Decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME. (Processo 0719638-74.2021.8.07.0000 - Relator: JOÃO EGMONT - 2a Turma Cível – Acórdão 1373909 publicado no DJE em 06/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos.). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPATIBILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME. (Processo 0721012-28.2021.8.07.0000 – Relatora MARIA DE LOURDES ABREU - 3a Turma Cível – Acórdão 1374492 Publicado no DJE: 07/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARTIGO 99, §3o DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2 - No caso, além da declaração de hipossuficiência, os agravantes apresentaram provas que corroboram a declaração de hipossuficiência econômica, ou seja, de que não possuem condições financeiras para suportar os ônus processuais. 3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME. (Processo 0721155-17.2021.8.07.0000 - Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 3a Turma Cível – Acórdão 1374471 publicado no DJE em 07/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos originários, o autor alega trabalhar ministrando aulas particulares, como personal trainer, auferindo rendimentos variáveis, e alega não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Em análise, observo que os extratos bancários apresentados pelo autor/agravante (IDs 71251580 a 71251575 destes autos) apontam movimentação financeira compatível com a narrativa do autor, pois a única conta bancária que aponta movimentações financeiras recorrentes é aquela vinculada ao Nubank (ID 71251579), na qual constam recebimentos de diversos valores via pix, em sua maioria provenientes de contas de pessoas físicas, além de pagamentos de despesas do cotidiano. Os valores mensais recebidos, ao menos em primeira análise, não excedem a alçada de 5 (cinco) salários mínimos, critério objetivo adotado majoritariamente pela jurisprudência desta Corte para concessão da gratuidade judiciária. Ademais, deve-se destacar que o deferimento do benefício nesta fase processual não impede a parte ré/agravada de impugnar a gratuidade judiciária, caso possua provas de que a declaração de hipossuficiência não corresponde à realidade financeira da parte agravante. Nesse contexto, verifico a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de cobrança de despesas processuais do agravante, ou da extinção do feito em caso de não recolhimento das custas iniciais. Contudo, prudente o deferimento parcial do pedido a fim de obstar a cobrança de custas processuais e a extinção do feito por este motivo, posto que o deferimento monocrático da gratuidade judiciária esgota o objeto do recurso sem a manifestação do colegiado. Assim, estão parcialmente os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (ID Num. 231359115) até o julgamento final deste agravo de instrumento, devendo o feito prosseguir seu curso normal até determinação em contrário. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2025 09:43:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora